Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-77.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-77.2024.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.354.471-81 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.354.471-81 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. VEDAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos
pelas partes
contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da primeira agravante, por deserção, e negou provimento à apelação da cooperativa, mantendo sentença proferida em Ação Monitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de valores decorrentes de contratos de empréstimo, com exclusão da cumulação da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a inércia da parte em comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo; (
ii
) estabelecer se é lícita a cobrança cumulativa de juros remuneratórios com multa moratória e juros de mora no período de inadimplência, caracterizando comissão de permanência disfarçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende de demonstração de insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira e a parte deixa de apresentar documentação complementar oportunamente solicitada.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do benefício e regular intimação, configura deserção, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade do recurso.

A inércia da parte, mesmo após concessão de prazo e oportunidade de dilação, atrai a preclusão e afasta alegação de violação ao devido processo legal.

Os juros remuneratórios constituem remuneração do capital emprestado, enquanto os encargos moratórios têm por finalidade sancionar a inadimplência.

A incidência cumulativa de juros remuneratórios com multa moratória e juros de mora, após o vencimento da obrigação, caracteriza comissão de permanência disfarçada.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sob pena de bis in idem e onerosidade excessiva ao devedor.

A exclusão da cumulação indevida de encargos preserva o equilíbrio contratual e observa a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferida a gratuidade da justiça e oportunizada a comprovação da hipossuficiência, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A cobrança cumulativa de juros remuneratórios com juros de mora e multa no período de inadimplência configura comissão de permanência disfarçada, devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1031775-32.2020.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 06.05.2025; TJMT, N.U. 1003096-33.2024.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.
1000665-77.2024.8.11.003
3

AGRAVANTE
:
BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADA:
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de agravo interno interpostos, respectivamente, por BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS e por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, contra decisão monocrática proferida, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela primeira agravante, por deserção, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda agravante.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do
CPC
e proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento da dívida contida nos contratos de empréstimos n° 5194258 e n° 5533114, excluída a cumulação da comissão de permanência. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa, a serem pagos na proporção de 50% por cada parte.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Inconformada, BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS interpôs agravo interno (
id
331247360), sustentando, em síntese, que: a) o indeferimento da justiça gratuita se deu de forma precipitada e o prazo concedido para o recolhimento do preparo foi insuficiente; b) desde o primeiro momento buscou a tutela jurisdicional plena, apresentando declaração de hipossuficiência e extratos bancários como prova de sua condição financeira precária; c) as movimentações financeiras constantes dos extratos consistiam majoritariamente em entradas e saídas rápidas destinadas ao sustento familiar diário, não sendo indicativas de disponibilidade financeira substancial; d) demonstrou dificuldade de obter e reunir a documentação completa no prazo exíguo estipulado, solicitando dilação de prazo; e) a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural exige, para sua derrocada, prova cabal e inequívoca da capacidade financeira; f) o indeferimento sumário da gratuidade seguido da penalidade de deserção configura ofensa ao devido processo legal recursal.

Por sua vez, a COOPERFORTE também interpôs agravo interno (
id
335164373), alegando, em síntese, que: a) não há cobrança de comissão de permanência nos contratos em questão; b) os juros remuneratórios e os encargos moratórios possuem natureza jurídica distinta e podem ser cobrados em conjunto; c) os juros remuneratórios não são devidos pela inadimplência, não tendo relação com tal fato, tratando-se de percentual pactuado para a devolução do capital à cooperativa; d) os fatos geradores são diferentes: um é devido pelo contrato pactuado e outro é devido pela inadimplência; e) se o credor fosse obrigado a substituir os encargos remuneratórios pelos de mora, seria mais interessante ao devedor inadimplir com o acordo, uma vez que os encargos de mora são inferiores aos remuneratórios.

As partes foram i
ntimadas
para apresentar
contrarrazões
. No entanto, somente a Cooperativa manifestou (id 338463367), pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERFORTE em face de BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS, objetivando o recebimento de valores decorrentes de dois contratos de empréstimo inadimplidos: a) Empréstimo n° 5194258, no montante de R$ 19.171,84, a ser pago em 36 parcelas; e b) Empréstimo n° 5533114, no montante de R$ 9.662,83, a ser pago em 60 parcelas.

Considerando a existência de dois recursos de agravo interno, cada qual com objeto distinto, proceder-se-á à análise individualizada de cada um deles, iniciando-se pelo agravo interno interposto por BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS (
id
331247360).

O cerne da controvérsia gravita em torno da verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O preparo recursal caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como requisito objetivo de admissibilidade dos recursos, consistente no pagamento prévio das custas processuais relativas ao processamento do recurso, incluindo porte de remessa e retorno dos autos, quando for o caso. A deserção, por sua vez, configura-se como sanção processual aplicável na hipótese de não recolhimento ou recolhimento insuficiente do preparo, resultando no não conhecimento do recurso interposto por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

No que concerne à gratuidade da justiça, impende consignar que se trata de direito fundamental de acesso à justiça, corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a concessão do benefício não é automática, exigindo-se a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser ilidida por elementos probatórios em sentido contrário. Nesse diapasão, o magistrado pode, fundamentadamente, indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a agravante, ao interpor o recurso de apelação, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça sob a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e o preparo recursal. Contudo, o juízo de primeiro grau, na sentença (
id
313924363), indeferiu o benefício sob a justificativa de que os extratos bancários revelavam movimentações financeiras superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, esta Relatoria, em decisão monocrática (
id
316480859), determinou a intimação da agravante para juntar documentos adicionais, como declarações de imposto de renda dos últimos três anos, a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. A agravante, por sua vez, solicitou dilação de prazo (
id
319594872), alegando dificuldade de obter e reunir a documentação completa no prazo estipulado, o que foi parcialmente deferido, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos documentos comprobatórios (
id
319604393).

Ocorre que, conforme certidão de
id
324382353, decorreu o prazo legal sem manifestação da agravante quanto à determinação de juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Diante disso,
esta
Relatoria, em decisão monocrática (
id
325559864), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinou sua intimação, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Novamente, conforme certidão de
id
329743850, decorreu o prazo legal sem manifestação da agravante quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal, o que evidencia o descumprimento da ordem judicial e a consequente configuração da deserção.

Nesse contexto, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da razoável duração do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça configura hipótese de deserção.

No que tange ao argumento da agravante de que o indeferimento da justiça gratuita se deu de forma precipitada e o prazo concedido para o recolhimento do preparo foi insuficiente, imperioso destacar que a agravante teve múltiplas oportunidades para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolher o preparo recursal.

Inicialmente, ao interpor o recurso de apelação, a agravante reiterou o pedido de gratuidade da justiça, já indeferido em primeiro grau. Esta Relatoria, em vez de indeferir de plano o benefício, determinou a intimação da agravante para juntar documentos adicionais, concedendo-lhe oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência. A agravante solicitou dilação de prazo, o que foi parcialmente deferido, concedendo-se o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos documentos comprobatórios.

Contudo, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para juntada dos documentos, o que levou ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ainda assim, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa. Novamente, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo.

Ad
argumentandum
tantum, ainda que se considerasse exíguo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal circunstância não justificaria a inércia da agravante, que poderia, ao menos, ter solicitado nova dilação de prazo ou demonstrado a impossibilidade de recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que não ocorreu.

No que concerne à alegação de que as movimentações financeiras constantes dos extratos bancários consistiam majoritariamente em entradas e saídas rápidas destinadas ao sustento familiar diário, não sendo indicativas de disponibilidade financeira substancial, imperioso destacar que tal argumento não foi acompanhado de prova idônea a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, a agravante teve a oportunidade de juntar documentos adicionais, como declarações de imposto de renda dos últimos três anos, a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mas deixou de fazê-lo, o que fragiliza sobremaneira sua argumentação.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser ilidida por elementos probatórios em sentido contrário. No caso em apreço, os extratos bancários juntados aos autos revelam movimentações financeiras superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, em princípio, afasta a alegada hipossuficiência econômica, especialmente considerando que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais movimentações não refletiam sua real capacidade financeira.

Quanto à alegação de que o indeferimento sumário da gratuidade seguido da penalidade de deserção configura ofensa ao devido processo legal recursal, imperioso destacar que não houve indeferimento sumário do benefício, mas sim indeferimento fundamentado, após a concessão de múltiplas oportunidades para a agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, a deserção não constitui penalidade, mas sim consequência processual da ausência de recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade dos recursos. Não se vislumbra, portanto, ofensa ao devido processo legal, uma vez que foram observados o contraditório e a ampla defesa, com a concessão de oportunidade para a agravante comprovar sua alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolher o preparo recursal.

Assim, devida a manutenção da
decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por deserção.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Assistência Judiciária Gratuita. Preclusão Consumativa. Impossibilidade de Rediscussão. Recurso Não Conhecido. I. Caso em Exame
.
1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado para o processamento do Recurso de Apelação.

II. Questão em Discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir pedido de gratuidade da justiça já indeferido, após o decurso do prazo legal sem recolhimento das custas recursais e sem a interposição de Recurso contra a decisão que reconheceu a deserção do Apelo.

III. Razões de Decidir
.
3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça está devidamente fundamentada na falta de documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

4. Concedido o prazo para o recolhimento das custas, transcorreu sem manifestação do Recorrente, o que ensejou o julgamento monocrático do Apelo, diante da deserção.

5. A tentativa de reabrir o debate sobre a gratuidade em Agravo Interno revela reiteração indevida de tema superado, sem respaldo jurídico.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a preclusão como obstáculo intransponível à nova apreciação da matéria, diante da inércia da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece de Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, quando o Recurso de Apelação já foi julgado deserto pela falta do recolhimento do preparo, pois sobre o tema operou-se preclusão.”

(N.U 1031775-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Passo à análise do recurso da Cooperativa.

O cerne da controvérsia gravita em torno da verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que determinou a exclusão da comissão de permanência.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. Os juros remuneratórios caracterizam-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a remuneração do capital emprestado, representando o preço pelo uso do dinheiro durante determinado período. Constituem, portanto, elemento essencial dos contratos de mútuo oneroso, sendo devidos tanto no período de normalidade contratual quanto no período de inadimplência.

A comissão de permanência, por sua vez, configura-se como encargo financeiro incidente sobre o valor da dívida em caso de inadimplemento, com o objetivo de compensar o credor pelos prejuízos decorrentes da mora do devedor. Sua natureza jurídica é híbrida, abrangendo tanto aspectos remuneratórios quanto moratórios.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a distinção entre juros remuneratórios e comissão de permanência reside não apenas em sua nomenclatura, mas principalmente em sua função econômica e em seu regime jurídico.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, como juros moratórios e multa contratual, sob pena de configurar bis in idem e onerosidade excessiva ao devedor.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os contratos de empréstimo firmados entre as partes preveem, para o período de inadimplência, a incidência dos juros remuneratórios originalmente pactuados, acrescidos de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

A agravante sustenta que não há cobrança de comissão de permanência nos contratos em questão, mas sim de juros remuneratórios, que são devidos mesmo no período de inadimplência, e que os juros remuneratórios e os encargos moratórios possuem natureza jurídica distinta e podem ser cobrados em conjunto.

Ocorre que, não obstante a nomenclatura utilizada nos contratos, a análise da função econômica dos encargos previstos para o período de inadimplência revela que a incidência cumulativa dos juros remuneratórios com os encargos moratórios (multa e juros de mora) configura, na prática, a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Com efeito, a manutenção dos juros remuneratórios após o vencimento da dívida, cumulados com multa moratória e juros de mora, resulta em onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que os juros remuneratórios já contemplam, em sua composição, a remuneração do capital e a expectativa de lucro do credor.

Nesse diapasão, considerando a principiologia contratual aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a cláusula contratual que prevê a incidência cumulativa dos juros remuneratórios com os encargos moratórios (multa e juros de mora) no período de inadimplência configura cláusula abusiva, por impor ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável.

No que tange ao argumento da agravante de que os juros remuneratórios não são devidos pela inadimplência, não tendo relação com tal fato, tratando-se de percentual pactuado para a devolução do capital à cooperativa, imperioso destacar que, embora os juros remuneratórios tenham, de fato, natureza jurídica distinta dos encargos moratórios, sua incidência cumulativa no período de inadimplência resulta em onerosidade excessiva para o devedor.

Com efeito, após o vencimento da dívida, a incidência dos juros remuneratórios originalmente pactuados, acrescidos de multa moratória e juros de mora, configura, na prática, a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Quanto ao argumento de que, se o credor fosse obrigado a substituir os encargos remuneratórios pelos de mora, seria mais interessante ao devedor inadimplir com o acordo, uma vez que os encargos de mora são inferiores aos remuneratórios, imperioso destacar que tal argumento não se sustenta, uma vez que a inadimplência acarreta diversos outros prejuízos ao devedor, como a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a incidência de multa moratória e juros de mora, além da possibilidade de execução forçada da dívida.

Ademais, a vedação à cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios não implica a substituição dos encargos remuneratórios pelos de mora, mas sim a limitação dos encargos incidentes no período de inadimplência, de modo a evitar a onerosidade excessiva para o devedor.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela agravante, no sentido de que os juros remuneratórios e os encargos moratórios possuem natureza jurídica distinta e podem ser cobrados em conjunto, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto a incidência cumulativa de tais encargos no período de inadimplência resultaria em onerosidade excessiva para o devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA DEVIDA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido em Ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmada por Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo automotor e improcedente a Reconvenção. II. Questão em discussão
.
2. Discute-se: (i) preliminares de ausência de interesse de agir e carência da ação; (
ii
) validade da constituição da mora com notificação enviada ao endereço contratual sem comprovação de recebimento; (
iii
) legitimidade da capitalização mensal de juros; (
iv
) abusividade na cobrança cumulada de encargos moratórios, caracterizando comissão de permanência disfarçada; (v) cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e o seguro proteção financeira. III. Razões de decidir
.
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da constituição em mora do devedor fiduciante pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 4. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, pois o registro do contrato em Cartório não constitui requisito para validade, servindo apenas à oponibilidade contra terceiros. 5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, nos termos do Tema 246 do STJ, o que se verifica no caso. 6. Verificada a cobrança cumulada de juros remuneratórios, moratórios e multa durante o período de inadimplência, configura-se comissão de permanência disfarçada, prática abusiva, vedada pelas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ, impondo a exclusão dos juros remuneratórios nesse período. 7. Reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e a abusividade da tarifa de avaliação do bem, pela ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços. 8. Considerada abusiva a cobrança do seguro proteção financeira, diante da ausência de prova da livre escolha do consumidor e da vinculação à seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme Tema 972 do STJ. 9. As restituições dos valores cobrados indevidamente devem ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé do credor, conforme jurisprudência pacificada. IV. Dispositivo e tese
.
10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A constituição da mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o efetivo recebimento. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários, quando expressamente pactuada. 3. É abusiva a comissão de permanência disfarçada cumulada com outros encargos moratórios, impondo sua exclusão. 4. A cobrança de tarifas bancárias depende da efetiva prestação do serviço e da transparência na informação ao consumidor. 5. É nula a imposição de contratação de seguro sem possibilidade de escolha, configurando prática abusiva.” (N.U 1003096-33.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravos internos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026